Tribunal: TJSP
Processo: 0045180-78.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELO CREDOR-FIDUCIÁRIO APÓS CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL - QUESTÃO AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, I.18, DA RESOLUÇÃO 623/13, E ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

A

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELO CREDOR-FIDUCIÁRIO APÓS CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL - QUESTÃO AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, I.18, DA RESOLUÇÃO 623/13, E ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

A competência da III Subseção de Direito Privado nas ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária está delimitada às hipóteses "... em que se discuta garantia" (art. 5o, II.7, da Resolução 623/13), sendo, pois, descabido estendê-la às ações possessórias só pelo fato da ação estar fundada na consolidação da propriedade da garantia fiduciária.

CONFLITO DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0045180-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é suscitante 28a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 16a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 16a Câmara de Direito Privado V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, COSTA NETTO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045180-78.2019.8.26.0000 -Voto no 33595
2
Suscitante: 28a Câmara de Direito Privado (Desa Berenice Marcondes César)
Suscitada: 16a Câmara de Direito Privado (Des. Simões de Vergueiro)
Interessados: Banco Santander Brasil S/A; Wellington Ferreira e Mirian
Bigão Moretti
Comarca: Santos - 2a Vara Cível
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE PROPOSTA PELO CREDOR-FIDUCIÁRIO APÓS
CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE -
AUSÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
SOBRE
A
GARANTIA
FIDUCIÁRIA
AÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL -
QUESTÃO AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, I.18, DA
RESOLUÇÃO 623/13, E ARTIGO 103 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
A competência da III Subseção de Direito Privado nas ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária está
delimitada às hipóteses “... em que se discuta garantia” (art. 5o,
II.7, da Resolução 623/13), sendo, pois, descabido estendê-la às
ações possessórias só pelo fato da ação estar fundada na
consolidação da propriedade da garantia fiduciária.
CONFLITO
DIRIMIDO
PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA
VOTO No 33595
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado
pela 28a Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 16a Câmara de
Direito Privado, tendo por objeto o julgamento de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse fundada na
propriedade consolidada extrajudicialmente pelo credor-fiduciário ante o
inadimplemento do devedor-fiduciante.
Os autos foram distribuídos originalmente à 16a Câmara,
que declinou da competência sob o fundamento de que a competência para
julgar direito possessório sobre o imóvel com base na lei que instituiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045180-78.2019.8.26.0000 -Voto no 33595
3
alienação fiduciária é da Terceira Subseção de Direito Privado, composta
pelas 25a a 36a Câmaras.
O processo foi redistribuído à 28a Câmara, a qual
entendeu aplicável a regra do artigo 5o, II.7, da Resolução 623/13, segundo o
qual a Segunda Subseção de Direito Privado é competente para analisar
“Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento
rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem
público”, e, por conseguinte, a 16a Câmara de Direito Privado, suscitando o
conflito negativo de competência. É o relatório.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal,
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13, firma-se pela natureza da
discussão deduzida na petição inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045180-78.2019.8.26.0000 -Voto no 33595
4
No caso, o Banco Santander Brasil S/A ajuizou ação de
reintegração de posse com base no artigo 30 da Lei 9.514/97, que lhe assegura o direito de
retomar a posse direta do imóvel após consolidação extrajudicial da propriedade.
Conforme se extrai do artigo 5o, II.7, da Resolução
623/13, as ações possessórias de imóvel devem ser julgadas pela Segunda
Subseção de Direito Privado, excluídas “...as derivadas de arrendamento
rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem
público”, não havendo como afastar sua competência na hipótese dos autos.
Além disso, a competência da Terceira Subseção de
Direito Privado nas ações e execuções oriundas de contrato de alienação
fiduciária está delimitada às hipóteses “... em que se discuta garantia”, sendo,
pois, descabido estendê-la às ações possessórias só pelo fato da ação estar
fundada na consolidação da propriedade da garantia fiduciária.
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 16a
Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator